Tribunal: STF
Processo: ADI 1397
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) ajuizou esta ação direta buscando ver declarada a inconstitucionalidade, sob o ângulo formal, da Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995; e, no campo material, do vocábulo “deliberar” contido no art. 9º, § 1º, “c”, § 2º, “d”, “e”, “f” e “g”, bem como da alínea “e” do § 1º do art. 9º, todos da Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, na redação dada pela de n. 9.131/1995, a versarem sobre as competências da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação Superior.



    Afirma ser o diploma questionado resultante da conversão da Medida Provisória n. 661, de 18 de outubro de 1994, a qual foi reeditada mais de 15 vezes, culminando na Medida Provisória n. 1.159, de 26 de outubro de 1995. 



    Alega violado o art. 67 da Constituição Federal, no que descumpridos os requisitos de relevância e urgência a justificarem a edição do ato. 



    Segundo argumenta, criou-se a atribuição, para as Câmaras do Conselho Nacional de Educação, de deliberar sobre matérias importantes no contexto educacional, de modo que ao Ministro da Educação restou papel homologatório. 



    Diz caber ao Conselho Nacional de Educação assessorar, opinar e apresentar parecer. Alude aos arts. 89 e 91 da Carta da República, que fixam as competências dos Conselhos da República e da Defesa Nacional. 



    Aduz que o poder de decisão e deliberação, no âmbito do Executivo, é do Ministro de Estado.



    Remetendo à competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar em matéria de educação (CF, art. 24, IX), assevera que as normas gerais do ente central sobre o tema não podem criar obstáculo à disciplina específica dos Estados-Membros. Sustenta que os preceitos federais impugnados não estabelecem normas gerais, mas específicas em relação à educação superior, do que resultaria, articula, ingerência na atuação legislativa das unidades federadas. Menciona o enfraquecimento dos Conselhos Estaduais de Educação.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da Lei n. 9.131/1995; do vocábulo “deliberar” contido no art. 9º, § 1º, “c”, § 2º, “d”, “e”, “f” e “g”, da Lei n. 4.024/1961, bem como, na íntegra, da alínea “e” do § 1º desse mesmo art. 9º, na redação dada pela Lei n. 9.131/1995. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade. 



    O Presidente da República ressalta competir à União a disciplina das Câmaras de Educação Superior e Básica e suas atribuições. Argumenta pela improcedência do pedido. 



    O Presidente do Congresso Nacional (petição/STF n. 6.194/1996) realça a natureza de normas gerais voltadas à atuação da sociedade, nos termos do art. 205 da Carta da República.



    O Supremo, na sessão de 28 de abril de 1997, por maioria, indeferiu o pedido cautelar. Eis a ementa do acórdão (DJ de 27 de junho de 1997):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA: URGÊNCIA E RELEVÂNCIA: APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE. CF, ART. 62. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. MEDIDA PROVISÓRIA 661, DE 18.10.94. LEI 9.131, DE 24.11.95.



    I. – Reedição de medida provisória não rejeitada expressamente pelo Congresso Nacional: possibilidade. Precedentes do STF: ADIn 295-DF e ADIn 1516-RO.



    II. – Requisitos de urgência e relevância: caráter político: em princípio, a sua apreciação fica por conta dos Poderes Executivo e Legislativo, a menos que a relevância ou a urgência evidenciar-se improcedente. No sentido de que urgência e relevância são questões políticas, que o Judiciário não aprecia: RE 62.739-SP, Baleeiro, Plenário, RTJ 44/54; RDP 5/223.



    III. – Pedido de suspensão cautelar da alínea c, do § 1º do art. 9º da Lei 4.024/61, com a redação da Lei 9.131/95, bem assim das alíneas d, e, f e g do mesmo artigo: indeferimento.



    IV. – Medida cautelar indeferida.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 39.100/1997) realça a revogação de parte das disposições da Lei n. 4.024/1961 pela de n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Salienta que o objeto da ação permanece em vigor. Aduz a inépcia da inicial, ante apontada ausência da expressão “deliberar” no texto do § 1º do art. 9º da Lei n. 4.024/1961, com a redação dada pela de n. 9.131/1995. Diz equivocada a impugnação da alínea “e” do § 1º do mencionado art. 9º. Quanto ao alegado vício formal, assinala que matéria não apreciada não é sinônimo de matéria rejeitada. Observa caber à União a fixação de competência de órgão nacional ou federal. Articula que os órgãos vinculados a Ministério de Estado devem acatar a respectiva orientação. Ressalta, de um lado, que a deliberação do Conselho não é final e, de outro, que a homologação ministerial constitui requisito de validade para que a deliberação do Conselho produza efeito de obrigar e criar direito. Sublinha o caráter geral dos dispositivos impugnados. Reporta-se ao voto do ministro Carlos Velloso proferido por ocasião do julgamento da cautelar. Manifesta-se no sentido da improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República, com o parecer n. 14.123/GB, emitido em 23 de novembro de 2001, noticia a edição da Lei n. 9.434, de 20 de dezembro de 1996, cujo art. 92, segundo assevera, teria revogado as Leis n. 9.131/1995 e 4.024/1961. Opina pelo prejuízo da ação.



    Em 12 de março de 2002, o então Relator, ministro Celso de Mello, referindo-se à redação do citado art. 92, abriu prazo, novamente, à Procuradoria-Geral da República, considerada a aparente subsistência das normas questionadas.



    O Procurador-Geral da República, no parecer n. 15.056/GB, de 23 de abril de 2002, afirma a vigência dos preceitos atacados. Quanto ao mérito da ação, salienta possível a reedição de medida provisória, desde que não tenha sido expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional. Destaca a natureza eminentemente política da análise, própria ao Chefe do Executivo, dos requisitos de relevância e urgência, de modo que o controle judicial surgiria como medida excepcional (ADI 1.647, Relator o ministro Carlos Velloso, DJ de 26 de março de 1999). Reportando-se à decisão do Tribunal ao apreciar a medida acauteladora, sustenta não haver sido conferida ao Conselho Nacional de Educação nenhuma das atribuições do Ministro de Estado da Educação (CF, art. 87, parágrafo único, I a IV). Tem como inexistente invasão de competência legislativa (CF, art. 22, XXIV). Ressalta caber aos Estados e ao Distrito Federal atuar prioritariamente no âmbito do ensino fundamental e médio (CF, art. 211, § 3º). Preconiza a improcedência do pedido.



    Em 28 de abril de 2020, o ministro Celso de Mello extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por perda superveniente de objeto, ante a revogação da Lei n. 4.024/1961 pela de n. 9.394/1996, que atualizou as diretrizes e bases da educação nacional.



    A requerente opôs embargos de declaração. Alega que a Lei n. 9.394/1996 não revogou integralmente a de n. 4.024/1961, pois remanesceram os arts. 6º a 9º. Frisa constituírem o objeto desta ação o vocábulo “deliberar” contido no art. 9º, § 1º, “c”, § 2º, “d”, “e”, “f” e “g”, bem como a alínea “e” do § 1º do art. 9º, todos da Lei n. 4.024/1961, no texto conferido pela de n. 9.131/1995. Ressalta a ausência de prejuízo. Pede a atribuição de efeitos modificativos, a fim de se reconhecer a vigência das normas questionadas.



    Em 26 de maio de 2021, determinei o processamento dos aclaratórios como agravo interno, ante a pretensão de reforma da decisão em vez de saneamento de vício apto a ensejar a formalização dos embargos.



    Em 21 de junho seguinte, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação dos agravados.



    É o relatório. Decido.



    2. Tem razão a agravante. 



    O ato impugnado adotou, em síntese, os seguintes fundamentos:



    [...]



    Observo, no entanto, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação a edição da Lei nº 9.394/96, que, ao promover a atualização das diretrizes e bases da educação nacional, revogou integralmente a Lei nº 4.024/1961.



    Sendo esse o contexto, passo a examinar a subsistência, no caso, deste processo de controle normativo abstrato.



    E, ao fazê-lo, observo que o diploma legislativo objeto de impugnação “in abstracto” já não mais subsiste no sistema de direito positivo, pois expressa e formalmente dele excluído por efeito da superveniência de nova legislação nacional consubstanciada na Lei nº 9.394/1996.



    [...]



    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto.



    [...]



    (Grifos originais)



    A irresignação veiculada na inicial está direcionada, em primeiro lugar, à Lei n. 9.131/1995, sob a alegação de vício formal, por ausência dos requisitos que dão ensejo à edição de medida provisória. Ainda que a Lei n. 4.024/1961 tivesse sido integralmente revogada pela de n. 9.394/1996 – o que não é o caso, como se verá a seguir –, subsistiria interesse processual relativamente à Lei n. 9.131/1995.



    Além desse aspecto, verifico, em consulta ao portal eletrônico da Casa Civil da Presidência da República que dá publicidade à legislação federal, que o art. 92 da Lei n. 9.394/1996 revogou apenas as disposições da Lei n. 4.024/1961 não alteradas pelas de n. 9.131/1995 e 9.192/1995:



    Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. 



    Os arts. 6º a 9º da Lei n. 4.024/1961 foram modificados ou tiveram disposições acrescentadas pela Lei n. 9.131/1995, mas continuaram em vigor – à exceção do art. 9º, § 2º, “a”, revogado pela Lei n. 10.0861/2004.



    Visto que ainda vigem as normas objeto desta ação direta de inconstitucionalidade – Lei n. 9.131/1995 e art. 9º, § 1º, “c”, § 2º, “d”, “e”, “f” e “g”, da Lei n. 4.024/1961, na redação conferida pela de n. 9.131/1995 –, constata-se, com a devida vênia do Relator que me antecedeu no feito, que a revogação da Lei n. 4.024/1961 foi apenas parcial.



    Por fim, em análise detida dos dispositivos em tela, percebo que as alíneas “d”, “e” e “f” do § 2º do art. 9º da Lei n. 4.024/1961, com o texto que lhe deu a de n. 9.131/1995, foram alterados pela Medida Provisória n. 2.216-37, de 31 de agosto de 2001. Confiram:



    Art. 9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho Pleno. (Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995)



    [...]



    § 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior: (Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995):



    [...]



    d) deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para a autorização, o reconhecimento, a renovação e a suspensão do reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)



    e) deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para o credenciamento, o recredenciamento periódico e o descredenciamento de instituições de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, bem assim a suspensão de prerrogativas de autonomia das instituições que dessas gozem, no caso de desempenho insuficiente de seus cursos no Exame Nacional de Cursos e nas demais avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)



    f) deliberar sobre o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidades e centros universitários, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da Educação, bem assim sobre seus respectivos estatutos; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)



    Em que pese a modificação textual, a requerente restringe-se a impugnar o vocábulo “deliberar”, sustentando tratar-se de atribuição concedida ao Conselho Nacional de Educação, e não à Câmara de Educação Superior.



    Quanto à impugnação de toda a letra “e” do § 2º do citado art. 9º, não houve mudança substancial no trecho questionado, referente à autorização, credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino superior. 



    Isto é, ainda que tenha sido acrescida ao texto respectivo a expressão “bem assim a suspensão de prerrogativas de autonomia das instituições que dessas gozem, no caso de desempenho insuficiente de seus cursos no Exame Nacional de Cursos e nas demais avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação”, permanece a impugnação parcial da alínea. Cabe, pois, o pronunciamento do Supremo.



    Assim, subsistindo interesse processual, é caso de proferir juízo de retratação, a fim de imprimir sequência à ação. O processo está aparelhado, mostrando-se pertinente o exame de mérito.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada, para determinar o prosseguimento desta ação direta de inconstitucionalidade com vistas ao julgamento definitivo pelo Plenário.



    4. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator